Tribunal: TJSP
Processo: 1003693-14.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de taxa de abertura de crédito e IOF, matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste

Ementa:
"APELAÇÃO - ação DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C.C. REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – VEÍCULO AUTOMOTOR – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTERESSE RECURSAL - Decisão que não abordou eventual impossibilidade de cobrança de taxa de abertura de crédito e IOF, matérias sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de interesse recursal reconhecida – Apelo não conhecido, neste aspecto."

"CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA PERICIAL – Estando os autos devidamente instruídos, cabível o julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do NCPC – Inocorrência de cerceamento de defesa – Preliminar afastada".

"CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – TABELA PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada - A única exceção que se abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente pactuada - Contrato firmado após a aludida MP – Existência de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do duodécuplo – Lícita a capitalização mensal de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo improvido".

"MEDIDA PROVISÓRIA – INCONSTITUCIONALIDADE – Nos contratos bancários prevalece o disposto no art.5o, da Medida Provisória no 2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois, surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo combatido – Apelo improvido".

"COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA - Inexistência, na hipótese, de previsão contratual, em período de inadimplência, de incidência de comissão de permanência, tampouco prova de efetiva cobrança – Apelo improvido."

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Ante a licitude da cobrança efetivada pela instituição financeira, descabida qualquer devolução de valores, simples ou em dobro – Apelo improvido".

"ÔNUS – SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios de R$1.500,00 para R$2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003693-14.2020.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DENILSON MARCIO PADILHA GARCIA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastada a
preliminar, negaram provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-14.2020.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 37337
APEL.No: 1003693-14.2020.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : DENILSON MARCIO PADILHA GARCIA (JUST GRAT)
APDO. : BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
JUÍZA : MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO C.C. REVISIONAL
CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO
VEÍCULO AUTOMOTOR

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INTERESSE RECURSAL -
Decisão que não abordou eventual impossibilidade de
cobrança de taxa de abertura de crédito e IOF, matérias
sequer aventadas expressamente na inicial - Ausência de
interesse recursal reconhecida Apelo não conhecido, neste
aspecto.”
“CERCEAMENTO DE DEFESA PROVA PERICIAL
Estando os autos devidamente instruídos, cabível o
julgamento antecipado da lide, sendo desnecessária a
realização de prova pericial - Inteligência do art. 355, I, do
NCPC
Inocorrência de cerceamento de defesa

Preliminar afastada”.
“CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
TABELA
PRICE - É vedada a capitalização de juros, ainda que
expressamente convencionada - A única exceção que se
abre está na capitalização mensal que se admite nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após
a entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada - Contrato firmado após a aludida MP Existência
de previsão da capitalização mensal de juros, pela via do
duodécuplo Lícita a capitalização mensal de juros, e, por
esta razão, eventual aplicação da 'Tabela Price' - Apelo
improvido”.
“MEDIDA
PROVISÓRIA

INCONSTITUCIONALIDADE Nos contratos bancários
prevalece o disposto no art.5o, da Medida Provisória no
2170-36/2001, vez que ausente decisão definitiva, proferida
pelo C. STF - O julgamento cautelar da ação direta de
constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela
Corte (cf. Informativo STF 262 e 413) - Constitucionalidade
presumida, até o julgamento da ADIN - Permanece, pois,
surtindo efeitos no ordenamento jurídico o ato legislativo
combatido Apelo improvido”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-14.2020.8.26.0506 -Voto no
3
“COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
CUMULAÇÃO
COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA - Inexistência, na
hipótese,
de
previsão
contratual,
em
período
de
inadimplência, de incidência de comissão de permanência,
tampouco prova de efetiva cobrança Apelo improvido."
“DEVOLUÇÃO DE VALORES
Ante a licitude da
cobrança efetivada pela instituição financeira, descabida
qualquer devolução de valores, simples ou em dobro

Apelo improvido”.
“ÔNUS SUCUMBÊNCIA - Tendo em vista o trabalho
adicional desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal,
majoram-se os honorários advocatícios de R$1.500,00 para
R$2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante
Apelo improvido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida em 18.05.2020, em ação de
consignação em pagamento c.c. revisional.
Houve indevido cerceamento de defesa, ante o
julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova
pericial. A capitalização mensal de juros é indevida,
sobretudo em razão da aplicação da Tabela Price. A MP
2.170-36/2001 é inconstitucional. Cabível a devolução de
valores, em dobro. Incabível a cobrança de comissão de
permanência em conjunto com demais encargos de mora.
Incabível, ainda, a cobrança de taxa de abertura de
crédito e IOF. Prequestiona a matéria discutida. Requer o
provimento do recurso, para o fim de se acolher a
preliminar ou, caso não seja este o entendimento,
reformar a r. decisão no mérito.
Contrarrazões às fls. 319/325.
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se de ação de consignação em pagamento
c.c. revisional, ajuizada pelo apelante, com base em
cédula de crédito bancário, firmada entre as partes, em
18.02.2017, no valor total do crédito de R$21.879,30
(fls. 146/147).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-14.2020.8.26.0506 -Voto no
4
O veículo automotor marca Chevrolet, modelo
Prisma, foi alienado fiduciariamente.
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira, a
exibição do contrato firmado e a devolução, em dobro, dos
valores cobrados indevidamente (fls. 01/90).
A
ilustre
magistrada
“a
quo”
julgou
improcedente o pedido, atribuindo ao autor o ônus da
sucumbência (fls. 256/261 e 277).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Saliente-se, inicialmente, que o pedido ora
formulado, de impossibilidade de cobrança de taxa de
abertura de crédito e IOF, não foi abordado pela
sentença, sequer aventado expressamente na inicial, razão
pela qual, em face da ausência de interesse recursal, não
se conhece do recurso, neste aspecto.
Afasta-se, por sua vez, a preliminar de
indevido cerceamento de defesa.
Dispõe o art. 355, I, do NCPC: “O juiz
julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com
resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade
de produção de outras provas”.
Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa,
em nota de rodapé no 2b ao art. 330, I, do ACPC, que
corresponde ao atual artigo, dizem que “constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento
de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
(STJ-4a-T.,
Ag
14.952-DFAgRg,
rel.
Min. Sálvio de
Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472)”.
Tratando-se de ação revisional e estando os
autos devidamente instruídos com documentos capazes de
formar o convencimento do magistrado acerca da matéria
discutida, perfeitamente possível o julgamento antecipado
da lide, sendo desnecessária a produção de prova
pericial.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-14.2020.8.26.0506 -Voto no
5
Com
relação
à
impossibilidade
de
capitalização mensal de juros, não assiste razão ao
apelante.
Dispõe a Súmula 121 do STF: “É vedada a
capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”. A
única exceção que se abre está na
capitalização mensal que se admite nas cédulas previstas
em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000,
de 30.03.2000, e suas reedições, desde que expressamente
pactuada.
No caso em tela, o contrato foi firmado em
data posterior à aludida MP e prevê taxa mensal de juros
de 2,05% e anual de 27,55% (fl. 146).
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e
anuais não era suficiente para caracterizar previsão
expressa de capitalização mensal de juros, passa-se a
admitir, a fim de pacificar a matéria, o entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, constante do
Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3),
julgado em 08.08.2012, de Relatoria do Ministro Luis
Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO
CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art.
543-C do CPC: "É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória
n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde
que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada".
Neste sentido, lícita a capitalização mensal
de juros, e, por esta razão, eventual aplicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-14.2020.8.26.0506 -Voto no
6
'Tabela Price'.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade
da Medida Provisória que estabelece a possibilidade da
capitalização mensal de juros, cumpre esclarecer que o
art. 5o da atual MP no 2.170-36/01, mantém sua plena
eficácia, permitindo a capitalização mensal dos juros nos
contratos bancários, tendo em vista que na ADIN 2.316-DF
não houve concessão de provimento liminar suspendendo
seus efeitos.
Nela, o Exmo. Sr. Min. Relator, Sydney
Sanches, tão somente proferiu voto no sentido de
suspender a eficácia do art. 5o, cabeça e parágrafo
único, da Medida Provisória 2.170-36, de 23 de agosto de
2001,
“por
aparente
falta
do
requisito
urgência,
objetivamente considerada, para a edição da medida
provisória”. O julgamento cautelar da ação direta de
constitucionalidade ainda está em andamento, aguardando
manifestação dos demais membros do Plenário daquela Corte
(cf. Informativo STF 262 e 413).
O
Superior
Tribunal
de
Justiça,
em
preliminar ao julgamento do REsp 1061530/RS, afeto ao
rito dos recursos repetitivos, decidiu que “até que seja
encerrado
o
julgamento
do referido
processo, deve
prevalecer a presunção de constitucionalidade do art. 5o
da MP no 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, que
admite a capitalização mensal de juros nas operações
realizadas por instituições financeiras”.
Assim sendo, até que a ADIN 2.316-DF seja
julgada, a questão não se submete ao disposto na Súmula
121 do E. STF, com exceção aos contratos celebrados
anteriormente. Permanece, pois, surtindo efeitos no
ordenamento jurídico o ato legislativo combatido.
Por
fim,
com
relação
à
alegação
de
impossibilidade de cumulação de comissão de permanência
com demais encargos de mora, incabível se acolher tal
pretensão, vez que não há, na cláusula 5 do contrato (fl.
147) e respectivo item 6 (fl. 146), previsão de
incidência de comissão de permanência, em período de
inadimplência, tampouco prova de sua efetiva cobrança nos
autos.
A hipótese, ante o exposto, é de se manter a
r. sentença, sendo descabida qualquer devolução de
valores, simples ou em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003693-14.2020.8.26.0506 -Voto no
7
Tendo
em
vista
o
trabalho
adicional
desenvolvido, pelo recorrido, em sede recursal, majoram-
se
os
honorários
advocatícios
de
R$1.500,00
para
R$2.000,00, nos termos do art. 85, §11, do NCPC,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Fica prequestionada a matéria discutida.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida.
Salles Vieira, relator.